Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-98.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURAMENTO DE ÁGUA. EXCLUSÃO DO PERÍODO DE COBRANÇA DEVIDA (MÊS DE SETEMBRO DE 2019). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARTE MÍNIMA. AUSÊNCIA. REDIMENSIONAMNTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO VOTO MAJORITÁRIO. EMENTA. CORREÇÃO.

1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. Evidencia-se contradição no reconhecimento de sucumbência recíproca, em parte mínima, ainda que ausente o prejuízo na distribuição do ônus de sucumbência (aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC). O período em que houve cobrança devida de serviço de fornecimento de água foi excluído do valor total do indébito pretendido.

3. O redimensionamento dos honorários advocatícios não se deu no julgamento do feito: a majoração ocorreu apenas em desfavor da apelante. Logo, a ementa do julgamento também deve ser corrigida, pela supressão e renumeração do seu dispositivo, pelo não provimento do recurso.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.